Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-88.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Sentença que julgou procedentes os pedidos, com a consolidação, em favor da autora, da posse e propriedade plena do veículo alienado fiduciariamente – Insurgência da ré – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico

Ementa:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Sentença que julgou procedentes os pedidos, com a consolidação, em favor da autora, da posse e propriedade plena do veículo alienado fiduciariamente – Insurgência da ré – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – Preliminar afastada – MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA – Notificação extrajudicial por via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço da devedora constante do contrato - Desnecessidade de comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiro – Tema Repetitivo no 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça – Mora comprovada – Ação proposta com todos os documentos exigidos pela lei de regência (Decreto-Lei 911/69)– TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO Descabimento - Entendimento da Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.622.555/MG que reconheceu a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.